Tribunal: TJES
Processo: 5019939-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019939-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: SALPIC COMERCIAL LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEDUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO COMO BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre a restituição de valores pagos pela autora a título de consórcio para aquisição de veículo automotor. A parte autora pugna pela restituição imediata do valor efetivamente pago, sem dedução de quaisquer valores para além da taxa de administração proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a requerida a restituir a parte autora, ao final do consórcio, a importância que pagou de R$ 17.084,85 (dezessete mil oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), devendo ser descontado o percentual de 0,93%, de forma simples, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota, sofrendo a incidência de correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da data do desembolso de cada parcela no momento da restituição, mas apenas incidindo os juros de mora depois de encerrado o prazo estabelecido para a restituição devida à parte autora, bem como declaro nula de pleno direito a cobrança à guisa de cláusula penal
”.

3. A requerida, por meio de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida “a legalidade da taxa de administração contratada no percentual de 2% que deve ser abatida dos valores a serem devolvidos à parte autora”. A parte autora não apresentou contrarrazões.

4. Constata-se que o recurso inominado versa exclusivamente sobre a taxa de administração. Desta forma, dispensa-se análise e decisão sobre outros pontos do processo.

5. Pois bem. Embora a sentença não comporte reforma quanto à necessidade de se limitar a taxa de administração proporcionalmente ao tempo de permanência do consorciado no grupo, é necessário retificar os critérios para calcular o desconto cabível. Explica-se.

6. A sentença estipula que “
Para que o percentual da taxa seja cobrado de maneira proporcional, considerando que a taxa de administração foi fixada em 2% e o consórcio tem o prazo de 186 meses, como a parte autora permaneceu por 40 meses, a taxa de administração que autoriza retenção corresponde a 0,93% do
valor total pago para o grupo
” – destaquei.

7. Ocorre que, uma vez reduzida a alíquota da taxa de administração proporcionalmente ao tempo de permanência do consorciado no grupo, o desconto deve ser feito sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento indevido por parte da autora. Caso se utilizasse como base de cálculo o valor a ser ressarcido, não seria necessário aplicar o valor proporcional da taxa, pois a base de cálculo já seria proporcional ao tempo em que a autora permaneceu ativa no grupo.

8. A imagem colada na inicial (id. 15008189 - Pág. 8) ilustra bem o raciocínio, mas pela via inversa: o que se chama de “percentual mensal de TA” é a alíquota para se chegar ao “valor mensal da TA”. Tal percentual é sempre aplicado sobre o valor do bem (valor total do contrato), de sorte que, caso haja o correto pagamento das parcelas, ao final do contrato o consorciado arcará com 2% sobre o valor do bem, a título de taxa de administração, o que resultaria em R$ 4.500,00 (ou 60 parcelas de R$ 75,00). Na hipótese de desistência, o consorciado deixa de pagar o “valor mensal de TA”, o que, por si só, já resulta na redução proporcional do total a ser pago relativamente a esta rubrica. No exemplo da imagem de id. 15008189 - Pág. 8, um consorciado que desistisse do consórcio no 20º mês, teria pago a título de TA apenas R$ 1.500,00. Reduzir a alíquota da taxa, quando a base de cálculo já está reduzida, resulta em dupla diminuição, tornando ínfimo o valor da contraprestação financeira, sendo esta a única remuneração da financeira admitida.

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que o desconto relativo à taxa de administração incida sobre o valor total do contrato, e não sobre o valor a ser ressarcido.

10. Sem condenação da recorrente no pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, diante do parcial provimento dos pleitos recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)